Tribunal: STF
Processo: Rcl 92818
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta para garantir a observância da Súmula Vinculante 14 pelo Juízo da 2ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Comarca de São Paulo/SP.

A defesa técnica narra que os reclamantes foram surpreendidos com a deflagração da fase ostensiva do Inquérito Policial n. 1578588-20.2025.8.26.0050, materializada por medidas de busca e apreensão realizadas em seus endereços.

Expõe que buscou obter acesso aos autos, a fim de entender o cenário e se colocar à disposição para esclarecer os fatos e colaborar com as investigações.

Afirma que, após muita insistência, até mesmo com a impetração da Reclamação — Rcl 89.322/SP, o juízo a quo concedeu acesso aos autos do Processo n. 1578588-20.2025.8.26.0050.

Argumenta que, considerando o inequívoco interesse dos reclamantes em elucidar os fatos investigados e demonstrar inocência, requereu acesso à Medida Cautelar n. 1532205-81.2025.8.26.0050, que versa sobre quebra de sigilo bancário, mas o pedido foi indeferido sob o argumento de risco de prejuízo à investigação, uma vez que haveria diligências em curso.

Sustenta que a premissa que se extrai é a seguinte: i) na hipótese de existência de diligências em curso cujo conhecimento pela defesa possa comprometer a investigação, deve-se proceder ao seu apensamento em autos apartados, resguardando-se o sigilo e vedando-se, nesse ponto específico, o acesso defensivo; ii) quanto aos elementos já documentados, não há qualquer prejuízo em se conferir acesso à defesa, uma vez que tais diligências já foram integralmente cumpridas e devidamente encartadas aos autos.

Assevera que:

[...] pretende acesso exclusivamente aos elementos já documentados, afastando-se, de forma expressa, qualquer pretensão quanto a diligências sigilosas em curso, bem como o fato de se tratar de medida cautelar que versa sobre quebra de sigilo bancário, cujos elementos, por sua própria natureza, não são passíveis de alteração pelas partes, mostra-se plenamente admissível a concessão de acesso à Defesa (doc. 1, p. 6).

Ao final, requer:

[...] liminarmente, a concessão de acesso a TODOS os elementos já documentados nos autos de n. 1532205-81.2025.8.26.0050, confirmando-se a liminar no julgamento desta reclamação. Requer, ainda, seja intimado para sustentar oralmente as razões da presente impetração (doc. 1, p. 7).

Requisitei prévias informações do Juízo da 2ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Comarca de São Paulo/SP, que as prestou por meio do Ofício 8.423/2026.

A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela negativa de seguimento da reclamação em parecer assim ementado:

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PENAL E PROCESSO PENAL. INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE ESTELIONATO. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14/STF. NEGATIVA DE ACESSO AOS AUTOS DA QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. MEDIDA CAUTELAR. DILIGÊNCIAS EM CURSO. PRESERVAÇÃO DA EFICÁCIA DA APURAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. ACESSO AOS AUTOS DO INQUÉRITO POLICIAL CONCEDIDO. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À AUTORIDADE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. PARECER PELA NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO (doc. 17, p. 1).

É o relatório. Decido.

A reclamação não merece procedência.

Transcrevo, por oportuno, o inteiro teor das informações prestadas:

Trata-se de cautelar de quebra de sigilo bancário em face de vários investigados, entre eles os reclamantes, vinculada ao inquérito policial n.º 1507513-18.2025.8.26.0050 foi instaurado, mediante portaria, a fim de apurar o cometimento, em tese, de delito de estelionato (art. 171 do Código Penal), praticado em desfavor da vítima V.S.G.
De acordo com o boletim de ocorrência QW7916-1/2024, a vítima V.S.G narrou que, em 06/12/2024, por meio de mensagens encaminhadas por seguidoras de seu perfil no Instagram, tomou conhecimento de que um determinado número telefônico se identificava como sendo ela, oferecendo cursos às pessoa inscritas em grupos de transmissão. Disse que os autores da fraude utilizaram sua imagem dos grupos oficiais e abordaram as vítimas por meio de uma suposta oferta promocional alusiva à Black Friday, direcionando-as para uma página de pagamento acessível por meio de determinado link. Esclareceu que, após a efetivação do pagamento, a vítima recebia a promessa de acesso ao referido curso, bem como o envio de uma prancha de equilíbrio como brinde. Informou que, até conseguir alertar seus seguidores, seis pessoas chegaram a efetuar o pagamento. Durante a investigação, foram identificados diversos indivíduos possivelmente envolvidos com o esquema fraudulento, entre eles os reclamantes.
A decisão que determinou a quebra de sigilo telemático e bancário foi proferida em 19/05/2025 por outro juízo.
Em 03/02/2026, o paciente B. V. P. requereu habilitação nos autos.
Em 05 de março de 2026, o pedido foi indeferido, em razão do risco de prejuízo à investigação, por existir diligências em andamento.
Entendo serem estas informações suficientes para o deslinde da questão e coloco­me à disposição de Vossa Excelência para, se for o caso, complementá-las.
Apresento a Vossa Excelência protestos de elevada estima e distinta consideração (doc. 14, pp. 2-3).

Como se vê, o pedido de habilitação nos autos da medida cautelar de quebra de sigilo bancário foi indeferido em razão do risco de prejuízo à investigação, por haver diligências em andamento.

De fato, uma vez que o procedimento de investigação criminal ainda aguarda o cumprimento de diligências, entendo que não há violação à Súmula Vinculante 14, segundo a qual:

É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.

Nessa linha, destaco:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INEXISTÊNCIA. DILIGÊNCIAS EM CURSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 
2. No presente caso, não se negou direito de acesso ao defensor. Tão somente justificou-se o adiamento da vista em razão da realização de diligência sigilosa e operacional ainda em andamento, o que encontra respaldo na jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 
3. Agravo regimental desprovido (Rcl 60.069 AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2/10/2023).

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 14. SIGILO. 
1. A decisão agravada negou seguimento à reclamação, sob o fundamento de que a Súmula Vinculante 14 ressalva expressamente as diligências em andamento. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, nesses casos, o acesso aos autos deve ser restrito. Precedente. 
2. Em razão da natureza sigilosa do feito, bem como da não conclusão das diligências, não há ofensa à Sumula Vinculante 14. 
3. Agravo a que se nega provimento (Rcl 52.474 AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14/10/2022).

AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO VINCULANTE N. 14 DA SÚMULA. INQUÉRITO POLICIAL COM DILIGÊNCIAS EM CURSO. ACESSO AUTORIZADO APENAS AOS ELEMENTOS JÁ DOCUMENTADOS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 
1. De acordo com o enunciado vinculante n. 14 da Súmula, é ‘direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa’. 
2. Inexiste desrespeito ao teor do verbete vinculante n. 14 da Súmula se o acesso aos autos pelo defensor é indeferido em razão de haver diligências em andamento. 
3. Agravo interno desprovido (Rcl 54.218 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 10/2/2023).

Com efeito, o § 11 do art. 7º da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil) estabelece que a autoridade competente poderá delimitar o acesso do advogado aos elementos de prova relacionados a diligências em andamento e ainda não documentados nos autos, quando houver risco de comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade das investigações.

Registro que a condução das investigações pela autoridade reclamada revela adequada ponderação, porquanto, nos autos da Rcl 89.322/SP, já cumpridos os mandados e juntados os relatórios referentes aos endereços diligenciados, informou ter determinado à autoridade policial que franqueasse à defesa o acesso aos elementos de prova já documentados nos autos da Medida Cautelar de Busca e Apreensão n. 1578588-20.2025.8.26.0050, desde que tal providência não prejudicasse as diligências em curso.

Assim, a defesa poderá ter acesso aos autos da medida cautelar de quebra de sigilo bancário conforme as diligências forem concluídas e documentadas nos autos, sem que isso caracterize violação à Súmula Vinculante 14.

Ante o exposto, julgo improcedente o pedido (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Fica prejudicado o pedido de medida liminar.

Publique-se.

Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator